Tribunal: TJDFT
Processo: 0027423-48.2014.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA LEGAL. INVERSÃO MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos judiciais, a escassez de mão de obra e a demora nos trâmites administrativos não constituem caso fortuito ou força maior aptos a justificar o atraso na conclusão do empreendimento e o considerável atraso na entrega da unidade imobiliária.

2. A condenação ao pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, de modo que a impossibilidade de fruição do bem adquirido já é suficiente para gerar o dever de indenizar.

3. A cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem somente não se revela abusiva se demonstrado que o comprador foi previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

4. Consoante orientação do STJ, cabe a inversão da cláusula contratual penal (moratória ou compensatória) que prevê multa exclusivamente em benefício do promitente vendedor do imóvel, todavia, é vedada a sua cumulação com lucros cessantes, sob pena de dupla condenação (bis in idem) e o enriquecimento sem causa do promissário comprador. 4.1. Na hipótese dos autos, a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes afasta a inversão da cláusula penal moratória.

5. Apelações conhecidas, mas não providas. Maioria.